Tribunal: TJMT
Processo: 0026752-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026752-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[B A COMERCIO DE ROUPAS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.629.180/0001-75 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO - CPF: 376.460.011-04 (APELADO), MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A - CNPJ: 19.394.808/0001-29 (APELANTE), JORDANO AUGUSTO SOUZA FERNANDES - CPF: 079.140.576-14 (ADVOGADO), LUCAS PANTUZZA RAMOS - CPF: 095.343.486-94 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO - CPF: 376.460.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A

APELADO(S):

B A COMERCIO DE ROUPAS E PRESTADORA DE

SERVIÇOS LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PROCEDÊNCIA

- REVELIA – ALEGADO ERRO NO ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO NO
SITE
DO TRIBUNAL - INOCORRÊNCIA – ANOTAÇÃO CORRETA - ÊXITO DA CITAÇÃO DA RÉ POR CARTA – PRAZO DE DEFESA QUE SE INICIOU COM A

JUNTADA NOS AUTOS DO AR (AVISO DE RECEBIMENTO) “POSITIVO” – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO –
QUANTUM DEBEATUR
– CONDENAÇÃO NOS VALORES ORIGINÁRIOS DOS DÉBITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO - PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, apesar de constar no andamento virtual do feito disponibilizado no
site
do Tribunal que o mandado citatório foi devolvido sem o devido cumprimento – o que de fato ocorreu –, há, na mesma data, a anotação da juntada do AR – Aviso de recebimento da Carta de Citação expedida nesse interregno, não há se falar em justa causa para a devolução do prazo para a apresentação de defesa. Inteligência dos seus
artigos 247 e 248, ambos do CPC/15.

Conquanto a revelia faça presumir como verdadeiros os fatos narrados na inicial da ação de cobrança, certo é que esta não induz, por si só, a procedência integral do pedido em relação ao
quantum debeatur
.

O valor a ser pago pela requerida deve corresponder aos serviços prestados nos valores originais previstos no contrato, os quais devem ser corrigidos monetariamente a partir da data de cada vencimento e, em ambos os casos, acrescido de jutos de mora legais a partir da citação.

Tendo a ação sido julgada de forma antecipada, à revelia, sem necessidade, portanto, de instrução probatória e de maiores debates a exigir esforço incomum do patrono da parte autora, a baliza percentual mínima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação mostra-se suficiente para remunerar razoável e proporcionalmente o labor advocatício causídico.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A

APELADO(S):

B A COMERCIO DE ROUPAS E PRESTADORA DE

SERVIÇOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
no 26752-78.2015.8.11.0041 ajuizada por
B A COMERCIO DE ROUPAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$384.113,22, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da citação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento das parcelas, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, relata a apelante que, segundo consta do andamento do feito, em 06/07/2016 foi expedido mandado de citação, ficando consignado, no dia 16/11/2016, a juntada de mandado “negativo” com a respectiva certidão.

Afirma que, diante disso, foi expedido no dia 17/03/2017 um novo mandado de citação, ficando novamente consignado no

andamento processual do feito a juntada do citado mandado em 30/08/2017, mais uma vez “negativo”.

Alega que,
sabendo que o prazo para a apresentação da contestação, nos termos da lei, somente teria início com a juntada, nos autos físicos, do mandado citatório “positivo” (ou seja, devidamente cumprido), optou por confiar nas informações disponibilizadas no andamento processual eletrônico do feito, mesmo porque sediada em Belo Horizonte.

Assevera que tais informações disponibilizadas no andamento eletrônico são consideradas pela Lei no 11.419/2006 como oficiais, ultrapassando o caráter meramente informativo, de modo a servir de verdadeira orientação às partes litigantes.

Pondera que, a despeito de restar certificada no andamento eletrônico do feito a juntada de mandado mais uma vez “negativo” (30/08/2017), no dia 21/09/2017 ficou consignada a certificação, pela serventia, do suposto decurso do prazo para a oferta de contestação, o que levou o julgador singular a condená-lo ao pagamento de valores que efetivamente não deve.

Aduz que, na verdade, houve a disponibilização de informação equivocada no andamento do feito pois, onde constou a certificação de juntada de “mandado negativo” deveria estar anotada a certidão de juntada de mandado “positivo”.

Sustenta que não se pode admitir, sob nenhuma hipótese, que a informação lançada no andamento eletrônico do feito seja contrária daquilo que realmente ocorreu.

Argui que, deste modo, fica evidente que fora prejudicada pelas informações equivocadamente lançadas, havendo justa causa para a não apresentação da contestação no prazo legal, a autorizar a devolução do prazo para a prática de tal ato, nos termos nos termos do §2o do art.223 do CPC/15.

No mais, assevera que ao arbitrar a verba honorária em 15% do valor da causa, o teria feito de forma desproporcional e sem a devida fundamentação.

Ao fim, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem, com a devolução do prazo para a oferta de contestação e, subsidiariamente, pela redução da verba honorária a
quantum
razoável.

Contrarrazões no ID. n. 22023457.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se pode depreender dos autos, ao contrário do que tenta fazer crer a parte recorrente, não houve qualquer impropriedade na disponibilização do andamento processual do feito no
site
deste Tribunal.

Aliás, o que deflagrou o início do prazo para a oferta de

resposta na hipótese não foi a juntada aos autos de um mandado citatório como supõe a apelante, mas sim a juntada aos autos do comprovante do Aviso de Recebimento – AR da carta de citação. Explico:

É bem verdade que, de início, foi expedida carta de citação, mais precisamente em 15/09/2015 (ID. n. 22021471 - Pág. 1), com a devida postagem nos Correios em 21/09/2015 (ID. n. 22021471 - Pág. 2) e devolução ao remetente em 20/10/2015 (ID. n. 22021472 - Pág. 1), sendo juntado nos autos o respectivo AR negativo, conforme é possível depreender do andamento eletrônico do feito, em 26/10/2015.

Em razão disso, a autora peticionou no ID. n. 22021473 - Pág. 1 requerendo que a citação se desse através de Mandado, a ser cumprido por oficial de justiça.

Expedido o referido mandado em 06/07/2016 (ID. n. 22021474 - Pág.1/2, este foi devolvido pelo Meirinho em 19/09/2016 (ID. n.22021475 - Pág. 1), sendo, no entanto, juntado aos autos, devidamente acompanhado da respectiva certidão com a informação de diligência negativa apenas em 16/11/2016.

À vista desta diligência infrutífera, em 23/03/2017, a autora peticionou novamente no ID. n.
22021477 - Pág. 1,

requerendo que fosse expedida nova carta de citação para um novo endereço da ré apelante, qual seja, a
“Avenida João Pinheiro, 146 – 6o andar – Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP – 30130-927 – Telefone: +55 31 2121-9665”.

Neste interregno, porém, mais precisamente em 13/03/2017, fora expedido novo mandado citatório, de ID. n. 22021480 - Pág. 1, o qual foi distribuído ao Oficial de Justiça
Jorge Eduardo Leiria
em 04/04/2017.

Antes, porém, da devolução de tal mandado, foi expedida ainda em 07/04/2017 a Carta de Citação de ID. n. 22021478 - Pág. 1, em atenção ao pedido autoral de ID. n.
22021477 - Pág. 1, o qual foi postado nos Correios em 19/05/2017 (ID. n. 22021478 - Pág. 2).

Referida missiva foi recebida no novo endereço informado ainda em
31/05/2019
(ID. n. 22021479 - Pág. 1), ao passo que o novo mandado de citação retornou novamente negativo, consoante certidão de ID. n. 22021481 - Pág. 1, datada de 17/08/2017.

Ocorre que tanto o AR da carta ditatória, quanto o mandado de citação “negativo”, somente foram juntados em 30/08/2017. Ou seja, a juntada de ambos os documentos se deu na mesma data.

E isso ficou devidamente consignado no andamento eletrônico do feito disponibilizado no
site
deste Tribunal. Senão, vejamos:

Note-se que, embora a citação por mandado tenha sido infrutífera, a citação por carta foi plenamente exitosa. E, como já explicitado acima, isso ficou claramente consignado no andamento virtual do processo, o qual a apelante afirma consultar.

Vale aqui frisar que, como bem consignado nos artigos 247 e 248, ambos do CPC/15, foi mantida a citação por carta como regra geral.

Consequentemente, inexiste, na hipótese versanda, qualquer causa justa capaz de ensejar a devolução do prazo para a defesa.

Aliás, não se revela admissível que empresas de grande porte e renome nacional, como a ora apelante, hajam com tamanha displicência no trato de lides, e venham alegar uma nulidade conhecida por “nulidade de algibeira”, guardando como carta na manga um vício processual que nunca existiu.

Logo, não há qualquer desacerto na sentença no ponto em que reconheceu como verdadeiros os fatos narrados na inicial, já que esse juízo se opera
ope legis
, nos termos do art.344 do CPC/15.

Por outro lado, no entanto, o reconhecimento da revelia não impõe, necessariamente, a procedência do pedido em todos os seus termos, cabendo ao juiz da causa examinar a plausibilidade do direito invocado na inicial.

Neste particular, conquanto não haja qualquer ressalva quanto à existência do débito sob cobrança, houve equívoco sentencial na fixação do
quantum debeatur
.

Isso porque, ao julgar procedente a ação, o julgador determinou o cômputo de juros de mora e correção monetária sobre um valor que já se encontrava atualizado e devidamente acrescido de encargos moratórios e que, segundo os cálculos da autora, importava num montante de R$384.113,22.

Na verdade, os dois débitos sob cobrança seriam de R$52.801,70 referentes a
“execução de obra de piso polido”
e outros R$245.681,20, relativos à
“15.850,40 m2 de piso polido feito na obra”
,
“conforme os valores acordados na Cláusula segunda do referido contrato”
que, somados, totalizam R$298.482,90, e não R$384.113,22.

Logo, a condenação deve partir dos valores originais do contrato e que se encontravam pendentes quando do ajuizamento da ação, de não os valores já atualizados, segundo os cálculos unilaterais do credor.

Considerando, neste viés, que segundo a inicial cada serviço cobrado deveria ocorrer em momento diferente um do outro, certo é que a condenação não pode partir do somatório de cada um destes valores, mas sim individualmente, já que isso implica necessariamente em termos iniciais diferentes para o cômputo da correção monetária.

Deste modo, considerando que, segundo a exordial, o primeiro serviço pendente de pagamento, no valor de R$52.801,70, deveria ter sido pago em 11/04/2014, é a partir de tal data que a correção monetária deve ser computada.

De igual modo em relação ao segundo débito, de R$245.681,20, vencido em 21/01/2014, data a partir da qual há de ser corrigido.

Em suma, a sentença deve ser reformada em parte, especificamente no que tange ao valor da condenação, para que o pedido seja julgado procedente, porém, para que a condenação da ré apelante ao pagamento de R$52.801,70, seja corrigido monetariamente pelo INPC desde 11/04/2014 e de R$245.681,20, corrigidos pelo mesmo índice, a partir de 21/01/2014, acrescido, em ambos os casos, de juros de mora legais a partir da citação, nos termos do art.405 do CC/2005 e art.240 do CPC/15.

Já no que tange aos honorários advocatícios, o recurso também está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, tendo sido a ação julgada à revelia, sem necessidade, portanto, de instrução probatória ou de maiores debates a exigir esforço incomum do patrono da parte autora, deve prevalecer a baliza percentual mínima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, suficiente para remunerar razoável e proporcionalmente o labor efetivamente prestado pelo referido causídico, sem supervaloriza-lo, ou aviltá-lo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
para reformar em parte a sentença, a fim de:

a) condenar a ré apelante a pagar à autora de a importância R$52.801,70, corrigido monetariamente pelo INPC desde 11/04/2014, bem como ao pagamento de R$245.681,20, corrigidos pelo mesmo índice, a partir de 21/01/2014, acrescidos, em ambos os casos, de juros de mora legais (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do art.405 do CC/2005 e art.240 do CPC/15; e

b) reduzir o valor da verba honorária para o equivalente a 10% (dez) por cento do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020